Tribunal: TJMT
Processo: 1027319-94.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1027319-94.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: GENEFER ELECIANNE RAIZA DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança de valores devidos a título de FGTS, referente a sucessivos contratos temporários firmados entre a autora e a Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso, no período de 2020 a 2023, para o exercício da função de professora. A sentença declarou a nulidade dos contratos em razão da desvirtuação do caráter temporário e condenou o ente público ao pagamento do FGTS, sem a multa de 40%, respeitado o prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas renovações dos contratos temporários descaracterizam a excepcionalidade prevista no artigo 37, IX, da Constituição Federal, resultando na nulidade do vínculo; e (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, é devido o pagamento de FGTS pelo período laborado, respeitado o prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As sucessivas renovações de contratos temporários descaracterizam a excepcionalidade prevista no artigo 37, IX, da Constituição Federal, conforme entendimento do STF no Tema 916, resultando na nulidade do vínculo empregatício.
4. A contratação temporária exige demonstração cabal dos requisitos de excepcionalidade e temporariedade pelo ente público, conforme artigo 37, IX, da CF e RE no 658.026/MG (Tema 612/STF), o que não se verifica diante da continuidade das contratações de 2020 a 2023.
5. Reconhecida a nulidade do vínculo, a autora tem direito ao recolhimento dos depósitos de FGTS relativos ao período laborado, excluídas as parcelas anteriores a 21/10/2019, em razão do prazo prescricional de cinco anos.
6. O entendimento jurisprudencial reafirma que a ausência dos pressupostos autorizativos para contratação temporária torna nulo o contrato, sendo devido apenas o FGTS, nos termos do RE no 765.320/MG (Tema 916/STF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de contratações temporárias sem observância dos requisitos de excepcionalidade previstos no artigo 37, IX, da Constituição Federal, descaracteriza a legalidade do vínculo, ensejando sua nulidade. 2. Reconhecida a nulidade do vínculo temporário, é devido o recolhimento do FGTS relativo ao período laborado, excluídas as parcelas prescritas.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC no 600/2017-MT, arts. 2o, IV, e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027319-94.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GENEFER ELECIANNE RAIZA DOS SANTOS - CPF: 033.030.091-12 (RECORRIDO), Thamires Mafissoni registrado(a) civilmente como THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025